Tribunal: TRF3
Processo: 5025400-70.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
461/775)

5025400-70.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025400-70.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: PAULO SERGIO GUIMARAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL CORREA DE ALMEIDA MORAES - SP228005-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GUATELLI RIBEIRO - SP217211-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedor em face da Caixa Econômica Federal, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário vinculada à operação de crédito GIROCAIXA Fácil, no valor de R$ 100.000,00. O embargante alegou ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. A sentença manteve a execução e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a caracterizá-la como título executivo extrajudicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operação de crédito de qualquer natureza, desde que acompanhada de demonstrativo claro dos valores utilizados pelo cliente.

A Lei no 10.931/2004, em seus arts. 26, 28 e 29, estabelece que a Cédula de Crédito Bancário representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível e define seus requisitos essenciais.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou a cédula de crédito bancário regularmente constituída, bem como demonstrativo de débito e relatório de evolução da dívida, documentos que identificam as partes, o objeto e o valor do débito.

Os documentos juntados aos autos atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, não havendo fundamento para afastar a execução.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operação de crédito de qualquer natureza quando acompanhada de demonstrativo claro da evolução da dívida.

A apresentação da cédula de crédito bancário juntamente com demonstrativo de débito e relatório de evolução da dívida atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Ausente irregularidade na constituição do título, devem ser mantidos a execução e a improcedência dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, AgRg no AREsp 248.784/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.05.2013, DJe 28.05.2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025400-70.2022.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: PAULO SERGIO GUIMARAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL CORREA DE ALMEIDA MORAES - SP228005-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GUATELLI RIBEIRO - SP217211-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por Paulo Sergio Guimarães em face da Caixa Econômica Federal – CEF, distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial n. 5006473-56.2022.4.03.6100, relativa à Cédula de Crédito Bancário n. 734-0252003000378211.

O embargante sustenta, em síntese, a ausência da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Os embargos foram julgados improcedentes, com a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformado, apelou a embargante, sustentando que “o título que lastreia a execução n. 5006473-56.2022.4.03.6100 não goza de exigibilidade” (ID 271294352).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Primeiramente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial processado sob o no 1.291.575/PR e julgado como recurso representativo da controvérsia, pacificou o entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, desde que acompanhado de claros demonstrativos referentes aos valores utilizados pelo cliente. Vejamos:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

Para fins do art. 543-C do CPC: A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(RESP 1.291.575/PR, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2013, DJE de 02/09/2013, grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004.

1. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

2. A matéria disciplinada exclusivamente em legislação ordinária não está sujeita à interposição de recurso extraordinário, que não tem cabimento nas hipóteses de inconstitucionalidade reflexa. Precedentes do STF.

3. No caso, para se entender violado o princípio constitucional da hierarquia das leis, seria imprescindível analisar a redação da Lei 10.931/2004 para verificar se, de alguma forma, foi descumprido preceito da Lei Complementar 95/1998. Ademais, a própria Lei Complementar 95/1998, em seu art. 18, prescreve que "eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento".

4. A cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei 10.930/2004. Precedentes da 4a Turma do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 248.784/SP, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 21/05/2013, DJe 28/05/2013);

Por sua vez, a Lei no 10.931/2004, em seus artigos 26, 28 e 29, prevê e regulamenta a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Nota-se que a Cédula de Crédito Bancário – GIROCAIXA Fácil – OP 734,número 734-0252003000378211 (ID 246314747 do processo n. 5006473-56.2022.4.03.6100), no valor de R$ 100.000,00, título que embasa a execução, contém os requisitos acima.

A CEF juntou, além da referida cédula de crédito bancário, o demonstrativo de débito e o relatório de evolução da dívida (ID’s 246315401 e 246314750 do processo n. 5006473-56.2022.4.03.6100), comprovando que os encargos aplicados estão em conformidade com o pactuado.

Nesse sentido, os documentos acostados na ação de execução são suficientes para atestar a natureza executiva do título, identificando os sujeitos envolvidos, o objeto e o valor do débito, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial e com a Lei no 10.931/2004.

Dessa forma, não merece reforma a sentença guerreada. Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do §11, do art. 85, do CPC. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedor em face da Caixa Econômica Federal, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário vinculada à operação de crédito GIROCAIXA Fácil, no valor de R$ 100.000,00. O embargante alegou ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. A sentença manteve a execução e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a caracterizá-la como título executivo extrajudicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operação de crédito de qualquer natureza, desde que acompanhada de demonstrativo claro dos valores utilizados pelo cliente.

A Lei no 10.931/2004, em seus arts. 26, 28 e 29, estabelece que a Cédula de Crédito Bancário representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível e define seus requisitos essenciais.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou a cédula de crédito bancário regularmente constituída, bem como demonstrativo de débito e relatório de evolução da dívida, documentos que identificam as partes, o objeto e o valor do débito.

Os documentos juntados aos autos atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, não havendo fundamento para afastar a execução.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de operação de crédito de qualquer natureza quando acompanhada de demonstrativo claro da evolução da dívida.

A apresentação da cédula de crédito bancário juntamente com demonstrativo de débito e relatório de evolução da dívida atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Ausente irregularidade na constituição do título, devem ser mantidos a execução e a improcedência dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, AgRg no AREsp 248.784/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.05.2013, DJe 28.05.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão